Tribunal: TJBA
Processo: 8000101-13.2017.8.05.0058
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000101-13.2017.8.05.0058

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO COMUNITARIA E BENEFICIENTE DE ANTAS

Advogado(s)
:
CLAYTON ANDRELINO NOGUEIRA JUNIOR, ALLAN OLIVEIRA LIMA

APELADO: JORGE JOAO DA CRUZ

Advogado(s)
:
MELQUISEDEC BRITO DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. PEDIDO DE INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO E DE PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Associação Comunitária e Beneficente de Antas contra Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória ajuizada por Jorge João da Cruz. O pedido de indenização decorre do falecimento de sua companheira, Ana Maria dos Santos, durante o trabalho de parto ocorrido no Hospital São Marcelo, sob gestão da Embargante. A condenação impôs o pagamento solidário de danos morais no valor de R$ 75.000,00 e pensão mensal até os 65 anos da falecida, condicionada à ausência de benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal gira em torno da suposta omissão no Acórdão quanto à valoração de depoimentos testemunhais da defesa, que apontariam para a correção dos procedimentos adotados pela equipe médica e a natureza imprevisível do evento que resultou no óbito, além do prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

III. Razões de decidir

Constatada omissão na fundamentação do Acórdão quanto à análise expressa dos depoimentos das testemunhas Robson de Jesus Silva e José Tiago Carvalho de Jesus.

Embora os testemunhos demonstrem atuação diligente no momento cirúrgico, não afastam a responsabilidade decorrente das falhas anteriores, como a protelação injustificada da cesárea e a monitorização insuficiente da paciente hipertensa.

Rejeita-se a tese de evento imponderável (parada cardiorrespiratória) como causa excludente de responsabilidade, por estar diretamente relacionado às omissões prévias no atendimento.

O Acórdão deve ser integrado apenas para explicitação das razões pelas quais os depoimentos não alteraram a conclusão da falha do serviço, sem modificação do resultado do julgamento.

Prequestionamento acolhido para registrar expressamente os dispositivos legais e constitucionais suscitados.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração acolhidos apenas para fins de integração da fundamentação e prequestionamento das matérias invocadas, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

"1. A omissão na valoração de provas relevantes enseja acolhimento dos embargos de declaração para integração da fundamentação, sem alteração do resultado, quando o julgado já contempla os elementos essenciais ao convencimento.

A falha na prestação de serviço hospitalar, evidenciada por condutas omissas no manejo de paciente de risco, configura nexo causal suficiente à responsabilização civil, ainda que haja atuação diligente no momento do agravamento do quadro clínico."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 37, § 6º, e 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II; CDC, art. 14, § 4º

Jurisprudência relevante citada: Não houve menção a temas repetitivos ou súmulas nos autos.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº
8000101-13.2017.8.05.0058
, que tem como embargante
ASSOCIACAO COMUNITARIA E BENEFICIENTE DE ANTAS
e, como embargado
JORGE JOAO DA CRUZ
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA